Tribunal: TCU
Processo: 020.171/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7054/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 21), ao representante e ao Hospital Militar de Área de Manaus (HMAM). 1. Processo TC- Processo 020.171/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda. 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Militar de Área de Manaus. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Gabriela Alves Eulalio (58099/OAB-DF) e outros, representando Norte Ambiental Tratamento de Residuos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.